Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-74.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002939-74.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), J. V. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCIENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.172.761-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Joao Victor Rodrigues Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO — NÃO RECONHECIDO — PROVA NOS AUTOS DA NECESSIDADE DO EXAME — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) —

RECURSO NÃO

PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

Existente documentação médica nos autos suficiente a demonstrar a necessidade do exame para apurar o estado de saúde do autor, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Petra
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de Ação Civil Pública nº 0002939-74.2018.8.11.0022, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em favor do menor
João Victor Rodrigues Ribeiro
que julgou procedente a ação para determinar que o Apelante e o
Estado de Mato Grosso

a fornecer o exame PH Metria Esofágica de 24 horas.

Em suas razões o Município de Pedra Preta alega em sede de preliminar, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento dos medicamentos objeto da ação é de alta complexidade e pode representar um elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo assim a atribuição de efetivar o direito requerido seria apenas do Ente Estadual.

Ainda, sustenta que não foi proporcionado ao apelante, por meio de perícia médica, o real quadro de saúde da apelada, ocasionando o cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que o Estado de Mato Grosso é o ente competente para proporcionar a ação pleiteada na inicial, tendo em vista a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, devendo-se observar a divisão de competências prevista legalmente.

Às contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Petra – IDs 74278546 e 74278547, pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça – ID 79109974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em suas razões, alega o Município de Pedra Preta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o fornecimento dos insumos objetos da ação seria de alta complexidade, sendo assim de atribuição apenas do Ente Estadual.

Contudo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça entende que o direito brasileiro adotou a teoria da asserção, de modo que os requisitos da ação devem ser aferidos a partir das afirmações contidas na inicial, enquanto que, posteriormente, com o aprofundamento da matéria, as questões referir-se-ão ao mérito da demanda.

Neste espeque, destaco o recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
08/03/2021
, DJe 26/03/2021) (destaquei)

Assim, considerando que, quando do recebimento da ação, a legitimidade passiva já foi objeto de análise, tem-se que a verificação da existência ou não da possibilidade do ente municipal na efetivação da saúde, após instrução processual, passa a constituir a análise de mérito da ação.

Corroborando a isto, saliento que os argumentos da preliminar redundam nos dispostos no mérito do mesmo recurso, de modo que a sua análise dar-se-á quando da análise meritória.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, onde não oportunizado novas provas.

Contudo, o Apelante ao contestar a demanda postulou quanto as provas:

produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial, a prova documental, testemunhal e pericial, especialmente o depoimento pessoal do requerente, sob pena de confissão, enfim as que se fizerem necessárias para o deslinde do feito.

Observa-se da parte final que o objetivo das provas seriam aquelas “
que se fizerem necessárias para o deslinde do feito”.

Dessa forma, há nos autos documentação médica (ID 8137158), assinado pela médica pediatra Lauriana de Souza Guasti, CRM-MT 6224, onde relata que o paciente é portador de refluxo, intolerância a lactose e alergia a alimentos que contenham corantes, necessitando realiza o exame PH Metria Esofágica de 24 horas.

Enquanto que a prova pericial em nada modificaria os fatos inerentes ao estado de saúde da parte Apelada, resultado final da lide, bem como da necessidade do exame requerido, que não foi objeto de impugnação específica.

Assim temos que a decisão do juízo singular, não foi prematura, tampouco desprovida de lastro probante carreado nos autos, como afirmado pelo Apelante.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedra Preta em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0002939-74.2018.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em favor do menor João Victor Rodrigues Ribeiro que julgou procedente a ação para determinar que o Apelante e o
Estado de Mato Grosso

a fornecer o exame PH Metria Esofágica de 24 horas.

Para tanto, vislumbro que o recurso do Apelante se sustenta apenas no argumento de que não é de sua responsabilidade o fornecimento medicamento postulado.

Contudo, é consabido que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, portanto, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Deste modo, considerando a comprovada necessidade do medicamento e a responsabilidade do Apelante, entendo que o recurso não merece provimento.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Pedra Preta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021